Tribunal: TJBA
Processo: 8050758-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050758-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA MARILEIDE DE MORAIS Advogado(s): IZAQUE MARTINS RIBEIRO AGRAVADO: ELOILTON ALVES DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE LIMINAR. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. DÉBITO LOCATÍCIO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA, SOB PENA DE DESPEJO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, indeferiu o pedido de liminar de desocupação do imóvel locado, sob o fundamento de que não teria sido prestada a caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91. A parte agravante alega que: (i) firmou contrato de locação por prazo determinado com valor mensal de R$ 800,00; (ii) houve inadimplemento contratual a partir de março de 2023; (iii) notificou extrajudicialmente a parte locatária por duas vezes, constituindo-a em mora; (iv) requereu liminar para desocupação imediata do imóvel, diante do fim do contrato e da ausência de pagamento por mais de um ano; (v) o débito acumulado ultrapassa o valor legal exigido a título de caução, o que tornaria desnecessária a exigência de sua prestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, a concessão de liminar de despejo por inadimplemento contratual pode prescindir da prestação de caução quando o valor do débito locatício supera o montante legalmente exigido a esse título. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A Lei nº 8.245/91 admite a concessão de liminar para desocupação de imóvel nas ações de despejo fundadas exclusivamente em inadimplemento contratual, desde que prestada caução equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1º, IX); 3.2. A caução exigida por lei visa resguardar o locatário diante de eventual improcedência da ação. Contudo, quando o valor do débito acumulado supera significativamente o montante legal da caução, esta exigência perde sua razão de ser, por se encontrar implicitamente satisfeita; 3.3. O contrato de locação firmado previa pagamento antecipado de valor correspondente a um mês de aluguel, configurando garantia parcial e insuficiente diante do débito total de R$ 9.600,00, conforme planilha juntada aos autos, o que torna desnecessária a exigência formal da caução adicional. 3.4. Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirmam a possibilidade de deferimento da liminar de despejo sem a prestação da caução, quando evidenciado que o débito do locatário supera o valor que seria exigido como garantia legal. 3.5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, especialmente diante do inadimplemento contratual reiterado, do fim do prazo do contrato e da impossibilidade do locador auferir renda do bem locado. 3.6. A desocupação liminar do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias mostra-se medida adequada e proporcional à proteção do direito de propriedade da parte locadora, inclusive com previsão de multa diária em caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de número 8050758-89.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA MARILEIDE DE MORAIS e como agravado, ELOILTON ALVES DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente